Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-66.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESPESAS IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE - "GOLPE DO MOTOBOY" - TRANSAÇÕES QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.